Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710326-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS GOLDENBERG APELADO: WAGNER PAESANO MARQUES GARCIA D E C I S Ã O O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, trata-se de apelação interposta por RUBENS GOLDENBERG. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recurso não foi preparado. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, ou promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o recorrente não se manifestou. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos á origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator